Tribunal: TJSP
Processo: 1014899-65.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Exclusão da GAM da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para

Ementa:
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Exclusão da GAM da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000509983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados FABIO CESAR
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS TAKAO TERAZAKI (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA JOSE SASSO DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA),
CLEUSA
ALFREDO
MARQUES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARISA
LANDUCCI MONTEIRO, MARIA THEREZINHA FRANCO BUCCI MARTINI,
AMELIA DE JESUS BUENO e ANA MARIA APARECIDA HILARIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053 -Voto no 5757/20 DM
2
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelados: Fabio Cesar Pereira, Carlos Takao Terazaki, Maria Jose Sasso de
Camargo, Cleusa Alfredo Marques, Marisa Landucci Monteiro, Maria
Therezinha Franco Bucci Martini, Amelia de Jesus Bueno e Ana Maria
Aparecida Hilario
Interessado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 5757/20
VOTO N. 5757/20
Recálculo de adicional quinquenal por tempo de serviço.
Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade,
exceto sobre vantagens eventuais. Exclusão da GAM da
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF.
Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente
providos. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do
CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905
do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão readequado.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação
movida por servidores estaduais inativos para determinar o recálculo do adicional
quinquenal para fim de incidência sobre a totalidade dos vencimentos (fls. 80/89 e
91/92), ao recurso oficial somou-se apelação da requerida insistindo na legalidade da
base de cálculo dos quinquênios realizada pela Administração; insistiu que a GAM, a
Gratificação de Representação e a Vantagem pessoal da Lei 1.157/11 não podem servir de
base de cálculo para os quinquênios; argumentou que a Lei 11.960/09 deve ser aplicada no
cálculo dos juros e correção monetária. Foram apresentadas contra-razões e por acórdão foi
dado parcial provimento aos recursos, oficial e voluntário para excluir da base de cálculo
dos quinquênios a GAM, a Gratificação de Representação e a vantagem pessoal da Lei
1157/11. A Fazenda interpôs recurso extraordinário e recurso especial. A
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os
autos para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053 -Voto no 5757/20 DM
3
vista do decidido no REsp. 870.947/SE, Tema 810 do STF e REsp n.
1.492.221/PR, Tema n. 905, do STJ.
É o relatório.
O acórdão esclareceu que a Gratificação por
Atividade de Magistério GAM já inclui em sua base de cálculo o adicional por
tempo de serviço, conforme se depreende do art. 2o da LC 977/2005 e, por sua
vez, a Gratificação de Representação Não Incorporada, prevista no art. 135, III, do
Estatuto do Servidor (Lei 10.261/68), é vantagem conferida ao servidor quando em
exercício de função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado, ou designado
para função de confiança. Trata-se, assim, de verba dependente de condição
específica, conferindo-lhe natureza pro labore faciendo, o que afasta a incidência
do quinquênio. Daí a necessidade de exclusão dessas gratificações do cálculo do
referido adicional. A Vantagem Pessoal prevista na Lei 1.157/11 já considera os
quinquênios em sua base de cálculo, conforme se observa do art. 4o, da LC
1.157/2011, não se admitindo nova incidência.
Determinou, assim, que observada a prescrição
quinquenal relativa às parcelas vencidas, conforme artigo 3o do Decreto n.
20910/32, têm os autores direito à percepção de adicionais quinquenais calculados
conforme o critério ora definido, garantido o respectivo apostilamento, corrigidas
as parcelas atrasadas pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de 6% a.a. a partir da citação, conforme artigo 1oF
acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35. Não se aplica a Lei n.
11960/09, por força do decidido pelo STF na ADIN n. 4357/DF.
Com efeito, o julgamento da ADI 4357/DF, o
Supremo Tribunal Federal decidiu que as condenações judiciais de natureza
administrativa em geral sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053 -Voto no 5757/20 DM
4
IPCA-E.
Não obstante, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na
forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do
acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min.
Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se,
então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810:
“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR)
como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053 -Voto no 5757/20 DM
5
os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não
tributária dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela
Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CFRB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei n. 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1014899-65.2016.8.26.0053 -Voto no 5757/20 DM
6
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
?
Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
?
(...)
?
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária (...)”.
Há que ficar expressa, então, a aplicabilidade da
Lei n. 11960/09 na sua vigência para cálculo dos juros de mora. Essa é a
adequação a fazer no julgado. Não houve inconformismo quanto à taxa de juros
do período anterior.
Ante o exposto, faz-se a readequação do acórdão
para efeito de declarar a aplicação da Lei n. 11960/09 no cálculo dos juros de
mora, na sua vigência, mantido no mais o acórdão, nos termos acima.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR